Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-18.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) À CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. SEQUELAS DE AVC.
1. Dever legal e constitucional dos entes políticos em prover os medicamentos e insumos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos.
2. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196 da Constituição Federal.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) À CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. SEQUELAS DE AVC.
1. Dever legal e constitucional dos entes políticos em prover os medicamentos e insumos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos.
2. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196 da Constituição Federal. Sentença reformada.
Recurso provido.